Tribunal: STF
Processo: ARE 655921
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. GREVE. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL INADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTE TRIBUNAL.



    1. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral. 



    2. Esse entendimento restou confirmado por esta Corte no julgamento do AI n. 797.515-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO ORDINÁRIO EM DISSIDIO COLETIVO DE GREVE. Reconhecida a abusividade do movimento paredista, surgem as consequências jurídicas dos eventuais atos ilícitos praticados pelas partes. Na hipótese dos autos, destaca-se o descumprimento da decisão judicial proferida em sede de ação cautelar, que determinou a manutenção do contingente mínimo de contexto, não merece reforma a decisão do Tribunal Regional que condenou o sindicato patronal que condenou o sindicato patronal a movimento declarado abusivo.



    Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.